Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA.ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADO COM TEA. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO GENITOR. QUATRO PENSÕES ALIMENTÍCIAS. MOTORISTA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos. São os responsáveis por proporcionar os recursos para o sustento e o desenvolvimento saudável dos menores. Inteligência dos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, o princípio da razoabilidade e a busca pelo melhor interesse do menor, sem inviabilizar a capacidade econômica do alimentante.
3. Os rendimentos do genitor e a responsabilidade com outros filhos autorizam a redução do percentual fixado.
4. A fixação da verba alimentar no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo não onera excessivamente o genitor e atende à necessidade da criança.
5. Recurso parcialmente provido.